Tribunal: TJMT
Processo: 0003105-39.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0003105-39.2013.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
TÍTULOS DE CRÉDITO, EFEITOS, CAUSAS SUPERVENIENTES À
SENTENÇA
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[
BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP - CNPJ: 01.618.949/0001-12 (APELADO), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM - CPF: 632.358.461-15 (APELADO
)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PROVIDO, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA E O 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) ADERIREM AO VOTO DIVERGENTE DA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA).

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DE SÓCIO. IRREGULARIDADE DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO A COEXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença promovido por BANCO DO BRASIL S.A. em face de BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP e ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM, sob fundamento de ausência de regularização do polo passivo após o falecimento de sócio da empresa executada, com condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regularização do polo passivo após o falecimento de sócio justifica a extinção integral do cumprimento de sentença sem resolução do mérito; (
ii
) estabelecer se é válida a condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo não se sustenta quando fundada em premissa equivocada acerca da composição do polo passivo, especialmente quando a execução foi ajuizada também em face de coexecutado que permanece válido na relação processual.

O falecimento de sócio não implica, automaticamente, necessidade de extinção do feito, nem autoriza exigir, de plano, prova de sucessão empresarial como condição para o prosseguimento da execução.

A continuidade do processo é possível em relação ao coexecutado remanescente, sendo indevida a extinção integral do cumprimento de sentença por fato que não compromete toda a relação processual.

A existência de manifestações e diligências posteriores da parte exequente afasta a caracterização de abandono ou inércia processual suficiente para justificar a extinção do feito.

A providência adequada consiste no prosseguimento da execução, com tratamento específico da repercussão do falecimento do sócio, e não na extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O falecimento de sócio da parte executada não autoriza, por si só, a extinção do cumprimento de sentença, especialmente quando há coexecutado remanescente no polo passivo.

A ausência de imediata comprovação de sucessão empresarial não impede o prosseguimento da execução, devendo a questão ser tratada no curso do processo.

A extinção sem resolução do mérito exige demonstração de efetiva impossibilidade de desenvolvimento válido do processo, não configurada quando há parte legítima remanescente e impulso processual útil.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 76, caput e § 1º, I; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1001339-32.2018.8.11.0044, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1015774-68.2023.8.26.0577, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0003105-39.2013.8.11.0004), movido em face de BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP e ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais e deixando de arbitrar honorários advocatícios (Id. 346841395).

Em suas razões recursais (Id. 346841396), a parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porquanto não estaria caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Aduz que a condenação ao pagamento das custas processuais seria indevida, ao argumento de que, à luz do princípio da causalidade, os apelados deram causa à instauração da demanda, porquanto o ajuizamento do cumprimento de sentença decorreu do inadimplemento da obrigação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o regular prosseguimento do feito e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a regularidade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença, em razão da não regularização do polo passivo após o falecimento do sócio da empresa executada, bem como sobre a validade da condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Como relatado, na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A. em face de BOLIVAR REZENDE LISBOA - EPP e ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM.

Após a notícia de falecimento do sócio da empresa executada, o Juízo singular suspendeu o feito por duas oportunidades, justamente para que a parte exequente promovesse a adequada regularização do polo passivo.

Não obstante, consignou-se na sentença que o banco exequente não atendeu satisfatoriamente à determinação judicial, pois se limitou à formulação de requerimentos de pesquisas patrimoniais e à indicação isolada de um suposto herdeiro, sem qualquer documento comprobatório do vínculo alegado, tampouco sem demonstrar sucessão empresarial apta a justificar a alteração subjetiva da lide.

Nos termos do art. 76, caput e § 1º, I, do Código de Processo Civil, verificada irregularidade da representação ou vício processual sanável cuja providência incumba à parte autora, deve-lhe ser concedida oportunidade de correção, sob pena de extinção do processo.

De igual modo, o art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção sem resolução do mérito quando ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem oportunizou à parte exequente tempo razoável e meios suficientes para a regularização do polo passivo.

Após a informação do falecimento do sócio da empresa executada, o feito foi suspenso, inicialmente, por 60 (sessenta) dias e, depois, por mais 120 (cento e vinte) dias, justamente para que o exequente viabilizasse o regular prosseguimento da execução. Ainda assim, conforme expressamente consignado na sentença, não houve a adequada indicação de representante legal da pessoa jurídica executada, nem a demonstração de sucessão empresarial ou de qualquer vínculo jurídico idôneo entre o herdeiro apontado e a empresa devedora.

A propósito, a mera indicação nominativa de um dos filhos do falecido, desacompanhada de documentação comprobatória do parentesco, da legitimidade sucessória ou da repercussão desse falecimento na estrutura jurídica da pessoa executada, não se revela suficiente para suprir a irregularidade apontada.

Ademais, tratando-se de execução movida contra pessoa jurídica, o falecimento de seu sócio, por si só, não autoriza a substituição processual automática por herdeiro, nem dispensa a demonstração de
fatos concretos
aptos a evidenciar sucessão empresarial, dissolução irregular, redirecionamento legítimo ou outra causa jurídica de modificação do polo passivo.

Nesse cenário, também não prospera a alegação recursal de que a parte apelante teria adotado diligências idôneas ao regular prosseguimento do feito.

Isso porque a sentença esclarece que os requerimentos formulados
restringiram-se
à utilização de ferramentas judiciais, como CRCJUD e SNIPER, sem o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais elementares e sem o atendimento objetivo da determinação judicial voltada à regularização subjetiva da execução.

A insurgência recursal, assim, não infirma o fundamento central da decisão recorrida, que repousa justamente na ausência de impulso útil e na inércia processual da exequente, malgrado as oportunidades conferidas para saneamento do vício.

Por essa razão, correta a conclusão sentencial no sentido de que a omissão reiterada da exequente inviabilizou o regular desenvolvimento do processo, legitimando a incidência do art. 485, IV, do CPC.

A extinção, portanto, não decorreu de formalismo excessivo, mas do efetivo descumprimento de providência processual indispensável, expressamente determinada pelo Juízo e cuja adoção incumbia à parte autora.

No tocante às custas processuais, igualmente não assiste razão à apelante.

É certo que o princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente nas hipóteses em que não há julgamento de mérito. Todavia, sua aplicação deve considerar, no caso concreto, quem deu causa à extinção do processo, e não apenas quem deu causa remota à formação da relação processual.

Na espécie, embora o apelante sustente que o cumprimento de sentença somente foi ajuizado em razão do inadimplemento da obrigação pelos executados, o fato determinante para a extinção sem resolução do mérito não foi o inadimplemento originário, mas sim a inércia processual superveniente do próprio exequente, que deixou de cumprir a determinação judicial de regularização do polo passivo.

Em outras palavras, uma coisa é a causa da instauração da execução; outra, diversa, é a causa concreta da extinção prematura do feito. E, neste aspecto, o elemento causal relevante foi, precisamente, a conduta omissiva da parte exequente.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, CC). AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO VÁLIDA DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA SOMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DO AUTOR NA ADOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONCRETIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. ÔNUS PROCESSUAL DO DEMANDANTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação monitória fundada na operação de crédito n. º 850.284.145, firmada em 08/05/2015. A última parcela da obrigação venceu em 05/06/2019. A demanda foi ajuizada em 11/12/2018, porém a citação válida somente foi efetivada em 25/09/2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A sentença reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários. II. Questões em discussão A controvérsia consiste em determinar: (i) se a citação tardia, realizada mais de cinco anos após o vencimento da dívida, teria o condão de interromper a prescrição retroativamente, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC; (
ii
) se a demora na prática do ato citatório decorreu de desídia do autor ou de morosidade atribuível exclusivamente ao aparato judicial, circunstância que permitiria a incidência da Súmula 106 do STJ; (
iii
) se houve equívoco do juízo de origem ao tratar a questão como prescrição (que o apelante denomina intercorrente) e se haveria possibilidade de afastar os efeitos extintivos para permitir o regular prosseguimento da ação; (
iv
) se é possível alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade . III. Razões de decidir A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se à prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC). A ação foi ajuizada antes do fim do prazo, mas a citação, condição necessária à interrupção (
art
. 202, I, CC), somente ocorreu após o lapso legal, sendo inaplicável a retroação prevista no art. 240, § 1º, do CPC, porque o autor não adotou tempestivamente as providências exigidas pelo § 2º do mesmo dispositivo. Restou demonstrado, pelos documentos processuais, que a demora na efetivação da citação decorreu da falta de impulso útil do Banco, que apresentou endereços inconsistentes, demorou consideravelmente para cumprir determinações (inclusive de recolhimento de diligências) e não requereu, em momento oportuno, meios mais eficazes de localização do réu. Configurada a desídia processual, não incide a Súmula 106 do STJ, aplicável exclusivamente quando a demora for inerente ao mecanismo da Justiça e não imputável à parte interessada. A figura jurídica enfrentada é de prescrição direta, e não intercorrente, uma vez que sequer houve
angularização
processual tempestiva. A citação tardia, posterior ao quinquênio, não interrompe a prescrição e não permite o prosseguimento da demanda, sob pena de violação à segurança jurídica
. A condenação do autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais obedece ao princípio da causalidade, pois sua conduta deu causa à extinção prematura do feito. Inexistem razões para alteração da distribuição dos ônus
. IV. Dispositivo e tese Apelação desprovida. Sentença mantida na íntegra. Tese de julgamento: “A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal (
art
. 206, § 5º, I, CC) não tem efeito interruptivo quando a demora decorre de desídia do autor, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.” “A ausência de adoção tempestiva das providências necessárias à realização da citação (art. 240, § 2º, CPC) impede a retroação da interrupção à data do ajuizamento, consumando-se a prescrição direta da pretensão monitória.” “
A distribuição dos ônus sucumbenciais segue o princípio da causalidade, permanecendo hígida a condenação do autor ao pagamento das despesas e honorários
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013393220188110044, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE NÃO APLICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em razão de abandono processual, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios e custos processuais. A sentença foi proferida nos termos do art. 485, III, e seu § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão se restringe à condenação do autor ou não ao pagamento de verbas de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo o
o
autor proposto a ação, obrigando a ré a se defender com a contratação de advogado e apresentar defesa, deve ser responsabilizado pelo ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios da parte contrária, pela não incidência, nesse caso, do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. - Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A verba honorária advocatícia sucumbencial e despesas processuais é devida pela parte autora, seu deu causa à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono
. Dispositivos legais i: Art. 485, III, e art. 485, § 2º, do CPC
.” (TJSP; Apelação Cível 1015774-68.2023.8.26.0577; Relator (a):
AdTJSP
; Apelação; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2024; Data de Registro: 01/10/2024)

Assim, corretamente o Juízo de origem lhe atribuiu o pagamento das custas processuais.

Cumpre registrar, ademais, que a mesma lógica decorrente do princípio da causalidade poderia, em tese, alcançar também a fixação de honorários advocatícios. Ocorre que a sentença recorrida não condenou a apelante ao pagamento de honorários, limitando-se à imposição das custas processuais.

Desse modo, não há interesse recursal quanto aos honorários advocatícios, uma vez que inexistiu condenação nesse sentido.

Assim, ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª VOGAL
):

Peço vênia para divergir.

A extinção sem resolução do mérito não se sustenta, porque parte de premissa jurídica inadequada sobre a própria conformação do polo passivo.

O cumprimento de sentença foi ajuizado contra Bolivar Rezende Lisboa - EPP e Alex Maciel
Bregolato
Amorim, como consta da autuação e das razões de apelação. O debate, portanto, não envolve o falecimento de sócio de sociedade empresária autônoma em contexto que exigisse, desde logo, prova de sucessão empresarial para o simples prosseguimento do feito.

A qualificação do executado nos autos não autoriza, sem exame mais detido, tratar o caso como se houvesse pessoa jurídica inteiramente dissociada da pessoa natural do falecido.

Além disso, após a notícia do óbito, comprovada pela certidão juntada no id. 346841371, o exequente continuou impulsionando o feito com requerimentos de pesquisa e medidas voltadas à satisfação do crédito, o que afasta a conclusão de abandono da causa. O histórico processual registra manifestações posteriores e recolhimento de custas para pesquisas patrimoniais, inclusive nos ids. 346841377, 346841383 e 346841393.

Também não se pode perder de vista que a execução prossegue, desde a origem, em face de Alex Maciel
Bregolato
Amorim, de modo que o falecimento de Bolivar, por si só, não justificava a extinção integral do cumprimento de sentença, que ao menos em relação ao coexecutado remanescente comportava prosseguimento.

Nesse contexto, a providência adequada não era extinguir o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, mas permitir o prosseguimento da execução, com tratamento técnico da repercussão sucessória do falecimento de Bolivar Rezende Lisboa - EPP e apreciação da continuidade da cobrança em face do outro executado.

Por isso,
dou provimento
ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

V O T
O (retificado)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico meu voto para aderir ao voto da 1ª Vogal, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026